Tribunal: TJDFT
Processo: 0703740-31.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. INCONFORMISMO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por LUANA LARA SIQUEIRA, com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal, sob a alegação de contradição.
2. A embargante sustenta que a decisão, ao mesmo tempo em que reconhece que havia conhecimento da ocupação do imóvel por terceiros que não figuravam como locatários, afasta a responsabilidade da empresa pelo dano, rejeitando a alegação da recorrente de defeito na intermediação. Narra que há vedação legal e contratual à sublocação e, em consequência, defeito no dever de fiscalização da imobiliária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve contradição no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição, omissão, erro material (art. 48 da Lei n° 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC), ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou o alcance do que restou decidido pelo Colegiado, o que não se verifica no presente caso.
5. Não houve sublocação, mas utilização do imóvel por pessoa autorizada pelo locatário e sob sua responsabilidade, não havendo qualquer contradição, mas mero inconformismo da parte. De fato, o responsável pelo pagamento era o segundo requerente, não havendo qualquer defeito na prestação dos serviços da imobiliária pelo simples fato de este autorizar que a primeira requerente residisse no imóvel.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos rejeitados.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei n° 9.099/1995.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022.